Tribunal: STF
Processo: ARE 1577949
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno.

    2. A parte embargante afirma violado o dever de fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX), sustenta impertinente a Súmula 279/STF, diz não configurado dolo específico a ensejar responsabilização por improbidade administrativa e pondera não examinada a suposta infringência ao art. 5º, II, LIV, LV e XL, da CF/1988.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em verificar se o ato embargado incorre nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Observado pelo Tribunal de origem o dever de fundamentação das decisões judiciais, não há falar em contrariedade ao art. 93, IX, da CF/1988 (AI 791.292 QO-RG).

    5. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.

    6. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.